Tribunal: STF
Processo: RE 100570
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO.CARTA DE FIANÇA, REVESTIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS. COMPREENDE-SE ENTRE OS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS, A  QUE SE REFERE O ART. 585, II, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DOS FIADORES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  CONHECIDO E PROVIDO,  PARA RESTABELECER A SENTENÇA.